Tribunal: TJDFT
Processo: 0721497-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Intimação da Curadoria de Ausentes. Índice de Correção monetária. Litigância de má-fé.

1. Não há cogitar de nulidade da intimação da Curadoria Especial, que teve vista pessoal e integral dos autos eletrônicos, entretanto, não ofereceu impugnação.
3. O índice empregado para a correção corresponde ao que foi assegurado na sentença e reafirmado em decisão preclusa na fase de cumprimento.
4. O exercício regular do direito de defesa não caracteriza litigância de má-fé.